Tribunal: CARF
Processo: 11543.003592/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.003592/2007-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.125 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA PASQUINA VARNIER BALARINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003592/2007-85
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003592/2007-85

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$5.148,46 para saldo
de imposto a pagar de R$13.437,16.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes e de despesas médicas
e com instrução, consignando em relação a cada uma delas:
GLOSADO RS 1.272,00 EM DEPENDENTES.
A CONTRIBUINTE LANÇOU ANDRE VARNIER BALARINI A ESSE
TÍTULO
PORÉM
NÃO
COMPROVOU
SUA
CONDIÇÃO
DE
UNIVERSITÁRIO.
GLOSADO R$ 1.025,92 EM DESPESAS DE INSTRUÇÃO POR FALTA
DE COMPROVAÇÃO PELA CONTRIBUINTE DE TER HAVIDO
DESPESAS A ESSE TÍTULO.
A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA LIMITA ESSA DEDUÇÃO PRÓPRIA OU
COM DEPENDENTES A RS 1.998,00, IMPOSSIBILITANDO O EXCESSO
SER TRANFERIDO A OUTRO DEPENDENTE.
GLOSADO R$ 27.642,80 EM DESPESAS MÉDICAS.
- R$ 7.324,95 POR SE REFERIR A NÃO DEPENDENTES DA
CONTRIBUINTE.
- R$ 19.250,00 POR FALTA DE ATENDIMENTO PELA CONTRIBUINTE
DA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O EFETIVO PAGAMENTO.
- R$ 1.267,95 POR SE REFERIR A NÃO DEPENDENTE DA
CONTRIBUINTE ( ANDRE VARNIER BALARINI).
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 15/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
13/11/2007, às fls. 2/55 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
- atendeu a intimação em 21/08/2007, com os recibos dos profissionais de
saúde;
- o comprovante de pagamento Unimed Vale do Rio Doce Cooperativa de
Trabalho Médico, em nome do dependente André Varnier Balarini é pago fora
da folha de pagamento da contribuinte;
- os demais comprovantes de pagamentos da Unimed Vale do Rio Doce -
Cooperativa de Trabalho Médico são descontados em folha de pagamento,
referentes ao seu próprio plano de saúde, do esposo, de três filhos, da sogra, da
mãe e da irmã, em virtude dos mesmos estarem necessitando de ajuda;
- todos os valores foram lançados em despesas médicas, pois se tratam de
pagamentos descontados em seus contra-cheques;
- foi glosado R$ 7.324,95, sendo considerado apenas os valores referentes ao
pagamento de dois de seus filhos, sem considerar que contribui para o seu
próprio plano de saúde e de seu esposo;
- seu filho André Varnier Balarini, conforme comprovado em 21/08/2007, é
universitário, cursando Universidade Federal do Espírito Santo, conforme
diploma emitido em 02/02/2005.
Requer:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003592/2007-85

- o recálculo do auto de infração em virtude de anexar os recibos referentes às
despesas médicas e o comprovante da relação de dependência do filho André,
cujos valores somam R$ 27.842,80;
- o recalculo do auto de infração em virtude de anexar os comprovantes de
despesa com instrução, no valor de R$ 1.025,92, referente às despesas de
mestrado junto ao Bandes;
- acolhida da impugnação.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 65/73):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
Ementa:
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEPENDENTE.
Comprovada, de forma hábil e idônea, a realização da despesa, restabelece-se o valor
correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar a glosa de dependente e
por restabelecer parcialmente a dedução de despesas médicas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 24/3/2010 (fl. 78), a contribuinte, em
20/4/2010 (fl. 79), apresentou recurso voluntário, às fls. 79/84, alegando, em apertado resumo,
que:
- as despesas com plano de saúde seriam descontadas em sua folha de pagamento,
salvo as relativas ao filho André. Ressalta que os beneficiários, filhos, marido, sogra e irmã, não
teriam como arcar com a despesa.
- estaria impugnando o acórdão por ter juntado aos autos os recibos referentes às
despesas médicas e os comprovantes de dependência dos filhos (André).
- faria jus à dedução das despesas com instrução diante da cópia do cheque
nominativo e boletos juntados aos autos relativos às despesas com mestrado. Estaria juntando ao
seu recurso cópia do contrato firmado com a instituição.
- requer o restabelecimento de deduções no montante de R$28.868,72.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003592/2007-85

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.

Mérito
O litígio recai sobre as deduções com despesas médicas e com instrução.
À luz da legislação indicada na notificação de lançamento, os contribuintes podem
deduzir dos rendimentos tributáveis valores relativos a determinadas despesas, entre elas as
despesas médicas e com instrução, desde que obedecidos os limites individuais e desde que
possam ser devidamente comprovadas.
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser glosadas se os
contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.

Despesas com instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Na impugnação, para fazer provas das despesas declaradas, a contribuinte juntou
cópias de cheques nominais ao Bandes, considerados insuficientes pelo colegiado de primeira
instância, uma vez que os documentos não permitiam identificar a natureza dos pagamentos.
Em seu recurso, a recorrente junta contrato de financiamento firmado por ela com
o Bandes (fls.83/84), para cobrir as despesas com “Mestrado em Educação e Mercado de
Trabalho”.
Extrai-se que os pagamentos em discussão destinaram-se a quitação de
empréstimo, inexistindo previsão legal para sua dedução a título de despesas com instrução na
declaração de ajuste anual.
Esclareço que seriam dedutíveis os valores pagos à instituição de ensino, ainda
que com recursos do financiamento, no ano do efetivo pagamento e observado o limite legal
previsto para essas despesas no ano-calendário correspondente.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003592/2007-85

Dessa forma, mostra-se correta a glosa do valor declarado.

Despesas médicas
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A decisão recorrida apontou a manutenção das seguintes glosas:
Miguel da Costa – R$6.300,00
Alfredo Galvão – R$6.400,00
Miguel da Costa – R$6.550,00
Unimed Vale do Rio Doce – 6.154,79
Embora ao final do seu recurso, a recorrente requeira a aceitação do montante de
R$28.868,72 (incluindo aí os gastos com instrução), verifico que, em seu recurso, a contribuinte
não fez qualquer menção ou anexa documentação relativa aos profissionais Miguel da Costa e
Alfredo Galvão.
Em relação a esses profissionais, houve intimação exigindo a comprovação do
efetivo pagamento das despesas. Considerando que a exigência não foi atendida, sem reparos a
se fazer à decisão recorrida.
No tocante aos gastos com Unimed, em sua declaração de ajuste, a contribuinte
informou os seguintes valores (fl.60):
Unimed Vale do Rio Doce – Coop de Trab. Médico – R$9.053,31
Unimed Vale do Rio Doce – R$1.267,85
A autuação apontou a glosa parcial da primeira despesa, de R$7.324,95 (acatou
R$1.728,36) e integral da segunda, apontando que as despesas glosadas seriam relativas a
terceiros não dependentes da contribuinte.
Na apreciação dos documentos juntados à impugnação (fls.27/28 e 42), a decisão
recorrida manteve a glosa de R$6.154,79, tendo restabelecido às despesas da contribuinte, de
R$1.170,16, e as do dependente André, restabelecido na decisão, de R$1.267,85.
Do exame dos documentos indicados, confirma-se que a glosa mantida refere-se
às despesas com terceiros não informados como dependentes na declaração da contribuinte (mãe,
sogra, filho, irmã e marido). Ainda que os valores tenham sido descontados em folha de
pagamento da contribuinte, essas despesas não são dedutíveis por ela em sua declaração de
ajuste, uma vez que, repise-se, somente são dedutíveis as despesas médicas próprias da
contribuinte e dos dependentes informados na declaração de ajuste. O fato de esses terceiros
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.125 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003592/2007-85

eventualmente dependerem economicamente da contribuinte, ainda que restasse confirmado, não
alteraria essa situação.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital